Tribunal: TJSP
Processo: 1500746-84.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento do recurso defensivo para absolver o apelante.
2-) A prova produzida nos autos não fornece a certeza necessária para imputar a prática do delito de tráfico ao recorrente.
3-) A absolvição é de rigor, por força do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4-) Determinada a expedição de alvará de soltura, clausulado